Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700612-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNQUEIRA E JULIO LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Risco de Dano Grave - Inexistente - Antecipação de Tutela - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos seguintes termos, in verbis: “Autos recebidos em conclusão, por este magistrado, após assumir a titularidade deste juízo. Trata-se de cumprimento de sentença movido por JUNQUEIRA E JÚLIO LTDA em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, por meio da qual objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor do sócio da executada, mediante incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (id. 152511559). O sócio SIDNEY STORCH DUTRA foi citado, tendo se manifestado, conforme id. 164416262, em que argui a inexistência de abuso de finalidade ou confusão patrimonial, e, por outro lado, a existência de bens da executada, como equipamentos hospitalares. A exequente se manifestou, id. 164798365. É o breve relatório. DECIDO. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No curso do cumprimento de sentença não foram esgotadas as medidas cabíveis e razoáveis para a localização de bens pertencentes à empresa executada passíveis de penhora. Ademais, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo seu sócio. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar a estrutura da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que, sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” Em suas razões recursais, a agravante aduz a existência de dezenas de ações judiciais em trâmite contra o agravado sem êxito, sendo que o sócio age com má-fé por juntar aos autos fotos que não refletem a atualidade. Diante dos fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Não verifico a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. A simples alegação genérica de que o sócio tem o propósito de retardar o andamento processual e esconder seu patrimônio não é suficiente para excepcionar o princípio do contraditório. Assim, não vislumbro risco de prejuízo iminente, capaz de justificar a antecipação da tutela. Deve a agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator